Tribunal: TJBA
Processo: 0000367-86.2003.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000367-86.2003.8.05.0007

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: Distribuidora de Alcool Norcana Ltda

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia da Fazenda Pública em promover o andamento do feito após intimação para tanto. A sentença registrou que a parte autora foi intimada para dar andamento ao processo e permaneceu inerte.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono da causa, sob o argumento de ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, quando a intimação foi realizada por meio eletrônico via sistema PJe.

III. Razões de decidir

A intimação pessoal da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, conforme o art. 183, § 1º, do CPC, que admite a intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico.

A Lei nº 11.419/2006 estabelece que as intimações feitas por meio eletrônico, inclusive da Fazenda Pública, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 5º, § 6º.

No caso, consta certidão de expedição de intimação da parte autora via sistema PJe, o que configura intimação pessoal válida do ente público. Após a intimação, foi certificada a ausência de manifestação da parte autora, demonstrando a inércia processual da exequente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a comunicação por meio eletrônico, via portal próprio, equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive em relação à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183, § 1º, e 485, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8000524-95.2018.8.05.0200, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, p. 18.06.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000367-86.2003.8.05.0007, em que figura como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
Distribuidora de Alcool Norcana Ltda.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239